Tribunal: TJSP
Processo: 2300185-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2300185-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERLAN LACERDA, é agravado SEGA GAMES CO. LTD (NESTE ATO
REPRESENTADA POR TECTOY S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300185-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.431
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2300185-33.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1112763-20.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível Central)
Agravante: Roberlan Lacerda
Agravada: Sega Games Co. Ltd.
Juiz: Eduardo Palma Pellegrinelli
Voto n. 22.431
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça Pessoa natural - Ausência de evidências para o
indeferimento de ofício Inteligência do § 2o do art. 99 do
CPC/2015 Necessidade de impugnação da parte adversa -
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há
necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015),
o que é o caso do recorrente - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por uso indevido de imagem
c.c. pedido exibitório incidental, da decisão de fls. 121/124 dos autos de
origem, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor, sob o
fundamento de que o fato de ter optado por ajuizar ação em comarca
diversa de seu domicílio evidencia a capacidade de suportar as despesas
decorrentes do processo.
Insurge-se
o
agravante
afirmando
estar
desempregado, conforme cópia de sua CTPS, e sem condições de arcar
com as custas do processo, o que se comprova através do extrato
bancário juntado aos autos e cópia de seu IRPF, não justificando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300185-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.431
3
indeferimento do benefício em questão o fato de ter ajuizado a ação em
comarca diversa de seu domicílio.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.
Foi deferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte requerida, a qual, caso discorde do resultado, poderá
impugnar o benefício concedido à agravante nos termos do art. 100 do
CPC/2015.
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300185-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.431
4
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado,
não há evidências de que o agravante tenha condições de arcar com as
custas do presente processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua
família, não bastando para tanto o fato de ter ajuizado ação em comarca
diversa da de seu domicílio, em especial cuidando-se de processo digital.
Pelo contrário, os documentos de fls. 107/110
evidenciam que a renda anual auferida pelo recorrente não atinge o piso
mínimo do IRPF, o que se reforça pelas cópias de sua CTPS (fls.
111/114, 118/120), nas quais constam salários sempre de pouca
expressividade, sendo o último deles, encerrado em 2011, na monta de
R$ 545,00, e apesar de qualificado como atleta de futebol, conta com 41
anos de idade.
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300185-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.431
5
cabível, diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário,
condiciona-se à impugnação da parte adversa.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso do recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica